Tribunal: STF
Processo: HC 183430
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO. ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INEXISTÊNCIA, PRIMO OCULI, DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. LIMINAR INDEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, processo 7000003-76.2019.7.00.0000, in vebis:
    “APELAÇÃO. FURTO DE APARELHO CELULAR. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS FURANDI. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria comprovadas. Afastada a alegação de desistência voluntária. Improcedente o pedido alternativo de prática do delito de furto na forma tentada. Nos termos da teoria da amotio ou apprehensio, o crime de furto se consuma quando ocorre a inversão da posse, ainda que por breve período. O dolo se revela pela nítida intenção de assenhoramento do aparelho celular. O preço de mercado da res supera significativamente o parâmetro estabelecido na lei para considerá-lo como bem de pequeno valor. A conduta cometida contra colega de farda contraria os preceitos da hierarquia, da disciplina, da confiança e da lealdade. Princípios da insignificância e da intervenção mínima afastados. Descabe a desclassificação da conduta para infração disciplinar quando o agente perde a condição de militar, por não mais se encontrar sob a égide dos regulamentos disciplinares. Recurso desprovido. Decisão unânime”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, pelo juízo de primeiro grau, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 240 do Código Penal Militar, tendo sido concedido o direito a sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
    A apelação interposta pela defesa não foi provida nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio o presente habeas corpus no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente.
     Sustenta que “de acordo com o previsto no § 2°, art. 240, do Código Penal Militar, caso haja primariedade do réu em infrações penais e que o mesmo restituía o bem furtado ao seu dono ou repare o dano causado antes de instaurada a Ação Penal, pode o juiz aplicar a mesma atenuação do parágrafo 1°, substituição de pena de reclusão para detenção, diminuí-la de um a dois terços ou considerar a infração como disciplinar”. 
    Narra que “o Impetrante de fato devolveu o aparelho telefônico ao seu dono antes de instaurada a Ação Penal, l, após ter sido interceptado pelo 1º Ten UESLEI CANDIDO SOBRINHO no seu caminho de volta do Alojamento 3, cumprindo assim o requisito previsto no § 2° do artigo 240 do Código Penal Militar”.
    Aduz que “o Juiz-Auditor considerou que a atenuação presente no § 2° do artigo em questão da presente ação acompanharia apenas às 1° e 2° partes do que é previsto no artigo 1° do artigo 240, à saber a substituição da pena de reclusão pela de detenção e a diminuição da pena de um a dois terços, impossibilitando a consideração do ocorrido como uma infração disciplinar o que, dado a posição atual do Embargante como civil, acarretaria em sua absolvição”.
    Entende a defesa que é possível que “um ocorrido que se enquadre nos moldes e requisitos presentes na redação do § 2° do artigo 240 do Código Penal Militar se enquadre como furto atenuado e, portanto, sejam cabíveis todas as possibilidades previstas no § 1° do mesmo artigo”. 
    Aponta ser “mais adequado ao caso haver uma reconsideração da infração penal como sendo considerada uma infração disciplinar e que, dada a condição atual de civil do Réu, fosse-lhe proferida uma sentença absolutória”. 
    Alega a ocorrência de “afronta ao princípio da proporcionalidade no presente caso, pelo fato de que se o Impetrante fosse militar, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar, como dito inclusive na fundamentação da sentença, poderia ter sido aplicada ao mesmo o instituto da transgressão disciplinar, proporcionalmente menos rigorosa do que a sanção penal. Porém, pelo simples fato do Impetrante não ser mais militar, se sim civil, entendeu-se pela submissão do mesmo ao rigor do Código Penal, com a aplicação de uma gravosa pena de 4 meses de detenção, além de todos os efeitos maléficos que poderia advir da mesma”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Por todo o exposto, restando configurado o fumus boni iures, demonstrado no contexto da fundamentação jurídica do presente habeas corpus, em que a situação fática, de forma escorreita, apontou a ausência de condição de procedibilidade para a presente ação penal e a extrapolação na deliberação das circunstâncias judiciais, bem como o periculum in mora, em vista do constrangimento ilegal imposto, vem requerer a Vossa Excelência que seja concedida liminarmente a presente ordem de habeas corpus em seu favor, no sentido de suspender os efeitos do Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000274-85.2019.7.00.0000.”
    É o relatório, passo a decidir.
    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos necessários ao deferimento da liminar.
    Com efeito, o habeas corpus, por expressa determinação constitucional, destina-se à tutela da liberdade “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização desta via mandamental, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum do habeas corpus, suprimindo graus de jurisdição; ii) a imprescindibilidade de prévia instrução adequada do writ, mercê da necessidade de se apresentarem provas pré-constituídas do constrangimento ilegal apontado; e iii) a incompatibilidade da via eleita com a incursão na moldura fática delineada nos autos; iv) a insuscetibilidade de manejo do mandamus como sucedâneo de recurso ou ação criminal .
    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo qualificado tentado. Explosão majorada. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Corrupção de menor. Associação criminosa. Processual Penal. Prisão Preventiva. Pretendida revogação. Cerceamento de defesa. Inquérito policial. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática com que o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça tenha indeferido liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em HC requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descrita no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/13). 2. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 154.149-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018) (grifei)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido.” (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/04/2017) (grifei)
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo. Continuidade delitiva não reconhecida. Inadequação da via eleita. 1. Não é admissível a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal. 4. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 118.151, Rel. p/ Acórdãõ, Min. Roberto Barroso, DJe de 28/05/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na dicção do art. 566 do CPP, “Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”. Suprimidos os termos assertivos especificados pela Corte Superior, o excesso de linguagem não influirá na formação do convencimento dos julgadores dos fatos, razão pela qual não há por que anular o processo. 3. No processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 4. A Lei 11.689/08, ao conferir nova redação ao art. 487, I, do CPP, proibiu que as partes façam referências, durante os debates, à decisão de pronúncia justamente com propósito de evitar que o entendimento do juiz togado interfira no ânimo dos juízes leigos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 135.129-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/02/2018)
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus de ofício em casos de teratologia ou de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese sub examine, não se vislumbrando, prima facie, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso no poder de decisão. 
    Ex positis, indefiro o pedido liminar.
    Solicitem-se informações ao Superior Tribunal Militar. 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente